Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733665-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME CHAVES DE SOUZA AGRAVADO: KEILA PEREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cosme Chaves de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na ação possessória de interdito proibitório proposta por Keila Pereira da Rocha em seu desfavor, processo no 0718652-09.2024.8.07.0003. O recorrente impugna a seguinte decisão: Acolho a emenda. “Trata-se de ação de interdito proibitório por meio do qual a parte autora alega posse de mais de 20 anos no imóvel rural descrito na exordial e relata ter havido turbação à sua posse, no dia 08/01/2024, praticada pelo requerido. Postula a concessão de liminar para proteção de sua posse até o julgamento da demanda. No interdito proibitório, constitui ônus da autora provar sua posse, seja direta ou indireta, e a eminência da turbação ou esbulho por parte do réu. No caso dos autos, os documentos acostados com a exordial, demonstram a existência de posse de longa data (ID 203572286 / ID 203572287). A ameaça de turbação ou esbulho restou demonstrada pela ocorrência policial, fotos e vídeos anexados aos autos. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar ao requerido que se abstenha de esbulhar ou turbar a posse exercida pela parte autora sobre o imóvel situado no Incra 09, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 04, Condomínio Vista Bela, Chácara 10, Ceilândia/DF, até o julgamento definitivo da lide, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, incidente até que cessem os atos de afronta à posse da parte autora, limitada por ora a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Confiro à presente força de mandado proibitório. Cumpra-se o presente mandado proibitório, em caráter de urgência, para cumprimento desta decisão. Autorizo o Oficial de Justiça a solicitar reforço policial para garantir a observância dos termos desta decisão ou mesmo proceder ao arrombamento de unidades imobiliárias, a fim de retirar o requerido e terceiros não possuidores do local, para o caso de ter ocorrido a ocupação. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se pessoalmente o réu Nome: COSME CHAVES DE SOUZA - Endereço: Quadra 34, lote 98 A, Setor Leste (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72460-340, para cumprir a liminar e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pela autora. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se a autora para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. Cumpra-se.” A agravante alega que tem desde 2000 a posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título sobre o imóvel situado na Chácara 10 no Incra 09, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 04, Condomínio Vista Bela, que advém de contrato de compra e venda entabulado com Rascamy Chaves, o qual adjudicou o imóvel no inventário do espólio de seu filho, Damião Chaves de Souza, quem, por sua vez, adquiriu de Walter José da Silva em 1999. Afirma que a agravada não demonstrou a sua posse, tampouco a ameaça de turbação ou esbulho e que o seu exercício se dá de forma clandestina, além de precária. Sustenta que o Boletim de Ocorrência Policial, sem a devida apuração dos fatos, é declaração unilateral, não servindo para fazer prova da turbação. Assinala que a prova exclusivamente testemunhal não serve para comprovação dos requisitos do artigo 1.238, Código Civil relativos à usucapião. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja reconhecida a sua posse e afastada a posse da agravada. Preparo em ID 62858722-62858724. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória proferida em ação possessória (art. 1.015, inciso I, CPC). Examino o interesse recursal. O ato impugnado é o que deferiu a liminar para determinar que o réu, ora agravante, se abstenha de esbulhar ou turbar a posse exercida pela parte autora, agravada, sobre o imóvel situado no Incra 09, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 04, Condomínio Vista Bela, Chácara 10, Ceilândia-DF. Entre os fundamentos do recurso o recorrente alega que tem a posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título. Não obstante a ação possessória tenha natureza dúplice, a questão posta pelo recorrente ainda não foi objeto de exame pelo Juízo processante. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Não se conhece do recurso neste ponto por faltar interesse recursal. O segundo ponto é alegação de que a agravada não tem a posse da área e que não foi demonstrada a turbação ou esbulho. A questão se insere, portanto, entre os pontos que são aferidos para amparar a liminar que foi deferida na origem. É sob esse aspecto que se examina o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Ação de força nova Inicialmente, o primeiro ponto a ser aferido é se a ação é de força nova, pois os requisitos para a concessão de liminar se diferenciam. Na ação de força nova não há necessidade de demonstração do perigo de dano. A parte autora deve demonstrar a existência da posse, a ameaça sofrida e a data que ocorreu. A agravada alega que em janeiro de 2024 foi surpreendida pelo agravante dizendo ser proprietário da área, sem apresentar qualquer documentação. Na Ocorrência Policial registrada em maio de 2024 a agravada informa que entre março e maio de 2024 foi vítima de ameaça de esbulho possessório. Tais elementos conferem plausibilidade à assertiva da agravada de modo que se pode considerar que a ação é de força nova. Do interdito proibitório Dispõe o artigo 567, CPC: “Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.” A posse importa na exteriorização dos poderes da propriedade, de usar, gozar, dispor ou reavê-la de quem a possua injustamente. Apenas a posse justa, ou seja, aquela que não for violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, Código Civil), pode receber a proteção das ações possessórias e o que se afere na ação possessória é a posse, não o direito à posse. De outra parte, a tutela possessória deve ser deferida a quem tem a melhor posse, quem exercer, de fato, o poder sobre a coisa, levando-se em conta ainda o critério da função social. Além disso, quando mais de uma pessoa se disser possuidora do mesmo bem, deve-se manter provisoriamente a posse com quem tiver a coisa, desde que inexista elementos que evidencie que a obteve de modo vicioso (artigo 1.211, Código Civil). A agravada, autora, alega que tem a posse da área em apreço há 20 anos e que a partir do ano de 2024 tem sofrido ameaça de esbulho iminente pelo agravante, fato que a levou registrar Ocorrência Policial (ID 200363828, processo de origem). Junta fotos (ID 203572289 – PAG 1-11, processo de origem) e declarações de vizinhos afirmando que a parte habita o local por cerca de 15 a 20 anos (ID 203572287 – PAG 1-5). Embora os fatos relatados na Ocorrência Policial, a princípio, ainda estejam em apuração, são elementos importantes que devem ser levados em conta pelo Juízo, mormente quando em confronto com os diversos vídeos acostados pela parte autora de movimentação do agravante no local com manuseio de material de construção (ID 203572291-203576201 – processo de origem). Tais elementos são indícios de que a agravada exerce a posse contínua, de forma pacífica, que não foi obtida de forma clandestina, e que está sofrendo ameaça de turbação ou esbulho. O exame quanto à existência de justo título do agravante assim como que a agravada está no local por atos de mera permissão ou tolerância demandam o esgotamento da cognição, com a ampla produção de prova. Nesse contexto, aparentemente, a agravada tem a melhor posse, de forma que lhe deve ser assegurada o seu exercício, afastando a ameaça de esbulho ou de turbação. Não há, pois, elementos para sustar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e